Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 782 § 3o CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO.
1. Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15.
2. O art. 139, inciso IV, CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.
4. A suspensão de carteira nacional de habilitação, do passaporte e cartões de crédito do devedor, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos, e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
5. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos.
6. Recurso parcialmente provido.